Tribunal: TJES
Processo: 5000005-42.2022.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-42.2022.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYANNE DE OLIVEIRA BASTOS
RECORRIDO: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000005-42.2022.8.08.
0049

RECORRENTE: MAYANNE DE OLIVEIRA BASTOS

RECORRIDO: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIEL E PROCESUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO MORAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8302119. Contrarrazões

apresentadas, id. 8302123, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8302119), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8302117), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
ISTO POSTO,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

O Juiz de primeiro grau julgou o pedido improcedente por entender que houve ofensas mutuas que chegaram

a pessoas próximas às partes sem maior repercussão.

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora alega, em síntese,
que manteve contrato de locação comercial com o requerido com início em 31/10/2020 a 22/11/2021, onde a autora instalou um salão de beleza. Sustenta que o seu genitor alugava uma sala ao lado, também do requerido, que ao optar pelo fim da locação causou descontentamento ao requerido. Alega que em 21/11/2021, foi surpreendida pelo demandado no interior do estabelecimento comercial pelo requerido lhe atribuindo adjetivos desonrrosos e que não satisfeito, o requerido começou a pegar os móveis e objetos e atirar na rua. Afirma que encontrava-se com o pagamento do aluguel atrasado, devido a problemas pessoais e em razão do Covid-19. Postula reparação moral.

O requerido, em sua defesa, afirma que o contrato de locação era com o genitor da autora, que rescindiu o contrato de locação. Afirma que a requerente por vezes se negou a desocupar o imóvel, precisando da intervenção de seu genitor e que no dia 22/11/2021 foi até o estabelecimento comercial e exigiu que a autora desocupasse o imóvel e que em nenhum momento proferiu xingamentos contra a requerente. Afirma ainda que os móveis do estabelecimento lhe pertencem.

Em sede de recurso a autora requer a reforma da r. sentença de primeiro grau sustentando que o requerido ingressou no imóvel sem sua autorização retirando seus pertences e jogando na rua, bem como proferindo palavras de baixo calão.

Pois bem,

entendo que a r. Sentença de piso não merece reforma, pois
a condenação decorrente do
dano

moral
só se justifica nos casos em que o ato imputado como causador seja ilícito e de tal modo lesivo que venha a deixar profundas cicatrizes no âmbito psicológico e emocional da pessoa.

Dito isso, vale salientar que a informante e uma testemunha trazida pela autora afirmaram que havia objetos fora da loja, e em nenhum momento a testemunha afirmou que ouviu palavras de baixo calão sendo proferidas pelo requerido. Já a testemunha trazida pelo requerido, responsável pelo frete da autora, informou que pegou os objetos no interior da loja, ou seja, os depoimentos foram conflitantes.

Desta feita, a

autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não comprovou a prática de qualquer ato produzido pelo requerido que desse razão à reparação de danos morais.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS E AMEAÇAS. TESE AUTORAL NÃO CONFIRMADA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. OFENSAS E AMEAÇAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA ESTREME DE DÚVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71008127052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 11/12/2018).

Ainda, como bem esclareceu o Juiz de piso: “aborrecimentos e chateações do cotidiano não ensejam indenização por danos morais, visto que integram as relações humanas e não trazem maiores consequências ao indivíduo. Se todas as desavenças ou desentendimentos motivassem dano moral, assistiríamos a uma banalização desse instituto e a vida em sociedade tornar-se-ia inviável.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)